Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. LICENCIAMENTO. AUSENTE. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO SOLO URBANO. DEMOLIÇÃO. VALIDADE.
1. A preliminar de inadequação da via eleita se confunde com o próprio mérito quando se pretender discutir a legalidade do ato administrativo demolitório.
2. O julgamento antecipado do feito não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia, ou no caso de estar devidamente aparelhado com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento da demanda.
3. A Lei Distrital no 6.138/2018, que trata do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE, disciplina o poder de polícia da Administração, na qualidade de detentora de atividade fiscalizatória quanto às construções e edificações.
4. É dever da Administração exercer o seu encargo de fiscalizar e fazer cumprir a correta administração do parcelamento do solo urbano e em se tratando de imóvel edificado em área pública ao arrepio da lei e sem licença do poder público, correto o ato administrativo que determina a sua demolição, nos termos do art. 133, da lei 6.138/2018.
5. Preliminares rejeitadas.
6. Negou-se provimento ao recurso.